Tribunal: TJSP
Processo: 2018592-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
segue transcrita, restou decidido que: "PROCESSO – Deferimento de tutela de urgência para limitação de descontos referentes a contratos de mútuo - Como a presente ação tem por objeto débitos de mais de uma dezena de contratos de empréstimos, com diferentes modadalides de forma de pagamento - empréstimos consignados em folha de pagamento, inclusive cartão de crédito com reserva de margem consignação, e de contratos de empréstimo com desconto em conta corrente -, contratados junto a seis instituições financeira diferentes – as seis partes rés, a saber: Banco do Brasil S/A Banco Cetelem S/A, Banco Pan S/A, Banco Safra S/A, Banco Votorantim S/A e Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A., e, por falta de clareza da r. decisão agravada, não se consegue concluir se a deliberação de limitar os descontos "na conta-corrente da autora, referente aos financiamentos noticiados (o sublinhado não consta do original), no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido depositado mensalmente" (a) compreende ou não também os débitos em folha de pagamento que se consumam antes do depósito em conta corrente, (b) bem como, conforme bem salientado pela parte agravada, em caso positivo, qual a ordem prioridade ou de rateio a ser aplicada na limitação de descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida da parte autora para satisfação dos débitos que excedam esse percentual - Reconhecimento de que a r. decisão agravada não examinou claramente as questões envolvidas, gerando perplexidade, o que implica a nulidade do r. ato judicial impugnado, por deficiência de fundamentação. Anulação, de ofício, da decisão agravada, julgando prejudicado o recurso" - Perda do interesse recursal do agravante e perda do objeto do recurso – Recurso julgado prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2018592-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Feliz - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 01/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

Porto Feliz

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/03/2021

Data de publicação:

01/03/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – No julgamento do Agravo de Instrumento no 2016678-61.2020.8.26.0000, interposto pela parte interessada Banco do Brasil S/A, objetivando a reforma da mesma r. decisão agravada, cuja ementa segue transcrita, restou decidido que: "PROCESSO – Deferimento de tutela de urgência para limitação de descontos referentes a contratos de mútuo - Como a presente ação tem por objeto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – No julgamento do Agravo de Instrumento no 2016678-61.2020.8.26.0000, interposto pela parte interessada Banco do Brasil S/A, objetivando a reforma da mesma r. decisão agravada, cuja ementa segue transcrita, restou decidido que: "PROCESSO – Deferimento de tutela de urgência para limitação de descontos referentes a contratos de mútuo - Como a presente ação tem por objeto débitos de mais de uma dezena de contratos de empréstimos, com diferentes modadalides de forma de pagamento - empréstimos consignados em folha de pagamento, inclusive cartão de crédito com reserva de margem consignação, e de contratos de empréstimo com desconto em conta corrente -, contratados junto a seis instituições financeira diferentes – as seis partes rés, a saber: Banco do Brasil S/A Banco Cetelem S/A, Banco Pan S/A, Banco Safra S/A, Banco Votorantim S/A e Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A., e, por falta de clareza da r. decisão agravada, não se consegue concluir se a deliberação de limitar os descontos "na conta-corrente da autora, referente aos financiamentos noticiados (o sublinhado não consta do original), no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido depositado mensalmente" (a) compreende ou não também os débitos em folha de pagamento que se consumam antes do depósito em conta corrente, (b) bem como, conforme bem salientado pela parte agravada, em caso positivo, qual a ordem prioridade ou de rateio a ser aplicada na limitação de descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida da parte autora para satisfação dos débitos que excedam esse percentual - Reconhecimento de que a r. decisão agravada não examinou claramente as questões envolvidas, gerando perplexidade, o que implica a nulidade do r. ato judicial impugnado, por deficiência de fundamentação. Anulação, de ofício, da decisão agravada, julgando prejudicado o recurso" - Perda do interesse recursal do agravante e perda do objeto do recurso – Recurso julgado prejudicado.